Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-80.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710363-80.2017.8.07.0020 RECORRENTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. RECORRIDO: WASHINGTON MIRANDA DA SILVA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. SALA COMERCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE 10% SOBRE A QUANTIA PAGA. LEGALIDADE. REPASSE DE ENCARGOS AFETOS À CONSTRUTORA. ABUSIVIDADE. TERMOS CONTRATUAIS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS CHAVES. MORA DO PROMITENTE COMPRADOR CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO PAGAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86 DO CPC. RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A atecnia quando da utilização do termo “alternativamente” não tem condão de modificar a essência dos requerimentos da parte, que, no caso em análise, é de cumulação subsidiária de pedidos. Assim, verificada a presença do binômio consubstanciado na necessidade e utilidade do recurso interposto, que visa ao acolhimento do pedido principal vertido na petição inicial, não há falar em inexistência de interesse recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões pela ré rejeitada. 2. O princípio da dialeticidade, que informa o sistema recursal, exige a indicação precisa dos motivos pelos quais a parte pretende que a sentença seja modificada. Se a parte autora logra êxito em demonstrar a sua insatisfação com a sentença recorrida, atende o requisito de regularidade formal, consoante art. 932, III, do CPC. Preliminar suscitada em contrarrazões pela ré rejeitada. 3. A caracterização de inovação recursal pressupõe a existência de questões inéditas aventadas na apelação e que não foram objeto de necessário enfrentamento pelo órgão jurisdicional prolator da r. sentença, o que não se verifica na hipótese vertente. Preliminar suscitada em contrarrazões pela ré rejeitada. 4. Não há negativa de prestação jurisdicional a ferir os arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, se a sentença considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque não acolheu a pretensão da parte ré. Preliminar suscitada em apelação pela ré rejeitada. 5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre o adquirente, pessoa física, de unidade imobiliária, sala comercial, e a construtora/incorporadora, porquanto as partes enquadram-se no conceito de consumidor e fornecedor. 6. Extinto o contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, afigura-se escorreita, quando da devolução dos valores pagos pelo adquirente, a retenção atinente à cláusula penal contratual e à comissão de corretagem. 7. Se há expressa cláusula penal estipulando a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, na hipótese de rompimento do vínculo contratual por culpa do adquirente, não encontra amparo contratual e jurídico a pretensão da promitente vendedora de majorar a penalidade para 25% (vinte e cinco por cento). 8. Inviável a indenização por ressarcimento decorrente de reparos no imóvel e de taxa mensal de ocupação de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o preço de venda da unidade imobiliária quando o imóvel sequer for disponibilizado ao adquirente. In casu, a suspensão do pagamento das parcelas avençadas ocorreu antes da entrega da obra, e os adquirentes não exerceram posse sobre o bem. 9. Em caso de extinção do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel não há que se falar em restituição dos valores pagos de forma parcelada, devendo ocorrer a devolução imediatamente e de uma única vez, sob pena de incorrer em abusividade, conforme orientação do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.300.418/SC. 10. Constatada a mora do promitente comprador em relação ao pagamento do saldo devedor, motivo pelo qual deixou de lhe ser entregue as chaves da sala comercial, a ele deve ser imputada a responsabilidade pelo adimplemento das taxas de condomínio, a partir da averbação do habite-se na matrícula do bem. 11. Os juros de mora, quando a extinção do contrato ocorre por interesse ou culpa do promitente comprador, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme orienta a jurisprudência do STJ. 12. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem obedecer à proporcionalidade, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC. No caso, as partes devem ratear o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca e equivalente. 13. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que o recorrido comprou a unidade imobiliária na condição de investidor, razão pela qual defende o afastamento da incidência do estatuto consumerista; c) artigos 416 e 475, ambos do Código Civil, aduzindo que o recorrido quem deu causa ao distrato, sendo justo e proporcional que ela retenha 25% (vinte e cinco porcento) das parcelas já pagas com o fim do contrato de compra e venda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto aos pontos das letras “b” e “c”, colacionando julgado, respectivamente, do TJRJ e do STJ para ilustrar as divergências. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (OAB/DF 26.966) e em nome da sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados (OAB/DF 2037/12). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à aventada ofensa ao artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não há demonstração inequívoca de que o adquirente do imóvel é investidor do ramo imobiliário e, nessa condição, pretendia o lucro com a aquisição do bem”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em adição, “A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Precedentes. 3. Assim, tendo o TJPR consignado a vulnerabilidade concreta da pessoa jurídica na hipótese vertente, rever o entendimento da Corte local acerca da vulnerabilidade da empresa recorrida somente seria possível por meio do reexame do acervo fático-probatório existente nos autos, o que não se permite em recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7 deste STJ.” (AgInt no AREsp 1480596/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/2/2020) (g.n.). Tampouco merece trânsito o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 416 e 475, ambos do Código Civil. Em primeiro lugar, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de cláusula do contrato: “a recorrente Led Águas Claras Empreendimentos Imobiliário Ltda. postula a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos, como forma de ressarcir eventuais prejuízos advindos do desfazimento do contrato em análise. Sucede que, como visto, inexiste cláusula autorizativa do percentual de retenção pretendido, circunstância suficiente para afastar o pleito. Em rigor, o item 8.3, “a”, define a cláusula penal em 10% (dez por cento) na hipótese de rompimento do vínculo contratual por culpa do adquirente” (ID 10665102 - Pág. 13) (g.n.). Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 5 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Conforme decidido pela Segunda Seção no REsp 1.723.519/SP, nos casos de rescisão de contrato de compra e venda por culpa do adquirente, ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento.” (AgInt no AREsp 1197055/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/2/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). No tocante às aventadas divergências pretorianas, chamo a atenção de que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (OAB/DF 26.966) e em nome da sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados (OAB/DF 2037/12). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009